Tribunal: TJSP
Processo: 2211672-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2211672-89.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 18.214-B
1
Registro: 2020.0000997444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2211672-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VALDIR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2211672-89.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 18.214-B
2
Embargos de declaração no 2211672-89.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Valdir de Oliveira
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.214
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição. Efeito
infringente desacolhido. Prequestionamento.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão de fls. 152/155, que deu provimento ao agravo de instrumento, na
conformidade da ementa a seguir transcrita:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Depósito prioritário de precatório. Lei no 17.205/2019.
Inaplicabilidade do valor estipulado pela lei nova no
caso concreto. Determinação para complementação do
depósito. Observância à segurança jurídica. Recurso
provido.
Nos declaratórios, a FESP prequestiona a matéria.
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
expressou entendimento claro sobre a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2211672-89.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 18.214-B
3
No mais, anoto que a matéria se encontra prequestionada
nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator